Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS PEDIDOS DEDUZIDOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO INFRA PETITA. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. PLEITO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Não pode ser considerada citra petita sentença que observa fielmente o princípio da adstrição previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. Não pode sequer ser apreciado no plano recursal pedido em relação ao qual foi pronunciada prescrição que não foi objetada na apelação em conformidade com a dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil.
III. Acarreta dano moral passível de compensação pecuniária incumprimento obrigacional em virtude do qual o contratante tem o seu nome inscrito na dívida ativa e responde a execuções fiscais, presente o disposto nos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil.
IV. Apelações principal e adesiva desprovidas.